Tribunal: TJDFT
Processo: 0713246-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713246-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENATO FERREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados EDUARDO DE VILHENA TOLEDO, MARCUS VINÍCIUS DE CAMARGO FIGUEIREDO, JOSÉ FRANCISCO FISCHINGER, LUCAS GOMES DE VILHENA TOLEDO, e MARIANA ZOPELAR PENA, em favor de RENATO FERREIRA DA SILVA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. Relatam que o paciente foi condenado a 9 (nove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas penas do art. 1o, II e § 4o, I e III da Lei no 9.455/1997 e art. 157, § 2o, I e II (por duas vezes), c/c art. 70, ambos do Código Penal. Aduzem que a sentença foi reformada em parte pela 2a Turma Criminal, vindo o paciente a ser absolvido do segundo crime de roubo, fixando a pena em 8 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime fechado. Acrescentam que o acórdão foi integralizado em embargos de declaração para não conhecer do recurso de apelação do Ministério Público em razão de sua intempestividade, desacolhendo- se os demais pleitos, operando-se o trânsito em julgado para a acusação em 15/1/2013 e para o paciente, em 8/2/2022, após o devido processamento dos Recursos Especial e Extraordinário interpostos. Asseveram que, iniciada a fase de execução, o paciente postulou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de tortura e a realização da detração para que a pena fosse devidamente readequada, com a consequente alteração do regime carcerário, sobrevindo manifestação ministerial favorável quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória, o que foi declarado em sentença. Mencionam que os embargos de declaração opostos pela defesa, em face das omissões da sentença quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, não foram acolhidos e, em desconformidade com o que fora demonstrado pela defesa, o juízo decidiu, após expedir mandado de prisão, alterar o marco temporal do trânsito em julgado e manter, mesmo com o reconhecimento da prescrição executória, o regime inicial de cumprimento fechado. Registram a interposição de Agravo em Execução contra a referida decisão, postulando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime tipificado no art. 1o, II e § 4o, I e III da Lei no 9.455/1997; a determinação do início do cumprimento da pena no regime semiaberto, levando em consideração a prescrição da pretensão executória quanto ao delito de tortura; e a aplicação da detração devida pelo tempo de prisão provisória já cumprido pelo paciente. Ressaltam que, apesar de estarem discutindo no agravo em execução o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal para o crime de tortura, o presente writ fundamenta-se no já incontroverso reconhecimento pelo juízo da prescrição, pouco importando aqui a respectiva modalidade – se da pretensão punitiva ou executória. Salientam que o recurso manejado não é dotado de efeito suspensivo, o que coloca o paciente em uma situação de evidente coação, tendo em vista a expedição de mandado de prisão em seu desfavor com a ilegal determinação de cumprimento da reprimenda em regime fechado, o que é evidentemente mais gravoso do que o devido pelo quantum de pena remanescente. Sustentam a ilegalidade praticada pelo juízo coator ao manter o regime fechado de cumprimento de pena, mesmo após reconhecer a prescrição da pretensão executória quanto ao crime de tortura, nos termos que transcrevem. Argumentam que a fundamentação contida na decisão é absolutamente descabida, pois não é razoável que se entenda o regime de cumprimento como um dos efeitos secundários da pena, de modo a justificar a restrição da liberdade na modalidade mais gravosa a quem, numericamente, não se submete a ela. Apontam que a reprimenda, após o trânsito em julgado do édito condenatório, foi fixada em 8 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, ao passo em que, após a decretação da prescrição da pretensão executória do crime de tortura e realizada a detração (devida pelo cumprimento preventivo de 8 meses e 1 dia), a pena tornou-se definitiva em “4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove dias)”. Defendem, assim, que deve ser estabelecido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena e não o regime fechado por, supostamente, subsistirem os “efeitos decorrentes da condenação”. Ilustram a tese com jurisprudência deste tribunal. Destacam ainda que, apesar da referência à detração, como citado acima, no cálculo realizado pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, não houve real enfrentamento sobre essa temática nas decisões proferidas pelo MM. Juízo coator, o que pode ser demonstrado pelo próprio mandado de prisão, que além de ordenar o encarceramento em regime mais gravoso do que o devido, apresenta o total da pena, desconsiderando, em absoluto, o mandamento do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal. Ponderam que mesmo considerando correto o entendimento do MM. Juízo coator sobre a manutenção do regime fechado como efeito secundário da pena, independentemente do efetivo tempo a ser cumprido – o que não se espera – há que se considerar que, realizada a detração, o regime cabível já será o semiaberto, como dispõe o art. 33 § 2o, b, do Código Penal, uma vez que, se retirados 8 (oito) meses e 1 (um) dia dos 8 (oito) anos e 20 (vinte dias) da pena definitiva, tem-se o remanescente de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias. Sinalizam a presença dos requisitos para a concessão da liminar vindicada, pautando-se no próprio sistema de execução penal, que demonstra corretamente a quantidade de pena a ser cumprida pelo paciente (fumaça do bom direito) e na expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente (perigo da demora), determinando o acautelamento em regime fechado e sem contabilizar o período de pena já cumprida, em flagrante desrespeito ao art. 387, § 2o, do CPP. Reforçam que a liminar vindicada tem por propósito tão somente emprestar efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução interposto em favor do paciente, determinando-se o pronto recolhimento do mandado de prisão em aberto, de modo a evitar que sua prisão se dê em regime mais gravoso que o determinado pelo art. 33 do Código Penal e lhe cause prejuízos irremediáveis, com indiscutível e irreparável constrangimento. Ao final, requerem a concessão de liminar para o fim de atribuir efeito suspensivo ao Agravo em Execução interposto no processo da Execução Penal no 0401288-32.2022.8.07.0015 com o consequente recolhimento do mandado de prisão até o julgamento definitivo deste writ. No mérito, requerem seja confirmada a liminar, assegurando-se efeito suspensivo ao Agravo em Execução até o julgamento do mérito daquele recurso por esta e. Corte. É o relatório. DECIDO. O presente writ tem por finalidade emprestar efeito suspensivo ao agravo em execução que ainda está em tramitação na origem (ID 34819539). A utilização da presente via para os fins almejados encontra amparo na jurisprudência deste tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, desde que evidenciado o constrangimento ilegal apontado. Confira-se: Habeas corpus. Execução penal. Benefício externo. Tentativa de homicídios qualificados. Exame criminológico. 1 - Das decisões do juiz de execuções cabe recurso de agravo, sem efeito suspensivo (L. 7.210/84, art. 197). Admite-se o habeas corpus em hipóteses que tais, desde que evidente o constrangimento ilegal. 2 - Pode-se condicionar a concessão de benefícios externos à realização de exame criminológico, sobretudo se se tratar de condenado pelos crimes de homicídio qualificado tentado. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1413334, 07085717820228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE HABEAS CORPUS E AGRAVO EM EXECUÇÃO. TEMA ANALISADO NO ACÓRDÃO ATACADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. "A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 482.549/SP, firmou o entendimento de que a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita imediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual" (HC n. 482.549/SP, ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 3/4/2020). 4. Inexistindo pronunciamento da Corte Estadual em relação ao pedido de detração que será oportunamente analisado no recurso cabível já interposto, fica esta Corte Superior impedida de manifestar-se sobre o tema sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 687.237/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) E, notoriamente, para a concessão da liminar ora vindicada, exige-se a presença concomitante da fumaça do bom direito e do perigo da demora. 1. Do marco legal para a contagem do prazo prescricional Na hipótese, o paciente foi condenado a pena de 8 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão pela prática do crime de tortura e do crime de roubo, sendo reconhecida pelo juízo da execução a ocorrência da prescrição da pretensão executória, e não da pretensão punitiva, como almeja a defesa em relação ao delito de tortura. A espantar a fumaça do bom direito em relação à tese da prescrição da pretensão punitiva, observa-se que a fundamentação utilizada na r. decisão quanto ao momento do trânsito em julgado da sentença condenatória encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO NO 2o GRAU. CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DUPLO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. RETROAÇÃO AO FIM DO PRAZO DO RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECORRENTE. FALHA. SUPRIMENTO TARDIO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante a abertura textual do inciso IV do art. 117 do CP, o STF, por meio do seu Pleno, no julgamento do Habeas Corpus 176.473/RR, formou precedente no sentido de que não apenas o acórdão que reforme uma sentença absolutória, como aquele que confirme uma decisão condenatória, ocasiona nova interrupção do prazo prescricional. 2. A confirmação no Tribunal Superior da decisão que inadmite o recurso especial ou extraordinário tem natureza meramente declaratória, apenas pronunciando algo que já aconteceu previamente, possuindo, em consequência, efeito retroativo à data do fim do prazo de interposição. 3. Aplica-se o Enunciado da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal, por analogia, quando a parte recorrente se omite em indicar o texto de lei federal supostamente violado pela instância ordinária, não sendo possível conhecer o recurso especial diante da sua inadmissibilidade em tal situação. 4. No âmbito do agravo regimental a parte deve refutar os fundamentos da decisão monocrática impugnada, não lhe sendo permitido inovar na arguição, suprindo falhas anteriores, como a indicação de suposta violação de texto de lei federal não questionado no momento oportuno. 5. Na forma do Enunciado da Súmula 7/STJ, não é possível reexaminar as provas produzidas nos autos, o que seria necessário quando existe alegação de ofensa ao efeito extensivo do recurso que depende de aferição da situação fática e do elemento subjetivo de cada agente, sobretudo quando o acórdão suscitado foi proferido em ação penal conexa. 6. O recurso especial é inadmissível quando o tema nele sustentado não foi abordado no acórdão recorrido por ausência de devolução no momento oportuno, ainda que tenha havido a oposição de embargos de declaração, aplicando-se as Súmulas 282/STF e 211/STJ. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 294.952/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021) – grifei. Nesse cenário, não se evidencia de plano o alegado constrangimento ilegal. 2. Da possibilidade de alteração do regime inicial do cumprimento da pena No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, infere-se do ato judicial agravado (ID 3489524) que a motivação do juízo foi lastreada no fato de que a reprimenda imposta ao paciente pela sentença condenatória permanece hígida, ainda que não possa ser executada em parte devido ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória. A tese, ao meu ver, mostra-se equivocada. Ora, não há como basear o regime fechado na totalidade da pena imposta quando parte dela não pode mais ser executada pelo Estado em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória, devendo, pois, ser considerada tão somente a pena remanescente, relativa ao crime de roubo. Ademais, tenho que se mostra possível a modificação ora postulada, sem que disso resulte ofensa à sentença transitada em julgado, desde que a fixação do regime tenha ocorrido apenas com fundamento na soma das penas. Confira-se: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DE UM DOS DELITOS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUPMRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO DESTACANDO O CRIME REMANESCENTE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Reconhecida a prescrição da pretensão executória de um dos delitos pelos quais o sentenciado foi condenado, mostra-se possível a alteração de regime de acordo com a pena que resta a cumprir, desde que a fixação do regime de cumprimento tenha ocorrido com fundamento apenas na soma das penas. 2. No caso concreto, o Juiz do conhecimento estabeleceu o regime inicial fechado com fundamento no caso concreto, destacando circunstâncias relativas ao delito remanescente, o que foi confirmado pelo Tribunal. Assim, a alteração do regime pelo Juízo das execuções caracterizaria indevida violação à coisa julgada. 3. Recurso de agravo conhecido e não provido, confirmando-se a decisão que indeferiu a alteração do regime de cumprimento da pena. (Acórdão 1340389, 07084542420218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no PJe: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na situação delineada nos autos, verifica-se que a sentença condenatória baseou-se na disciplina do art. 33, § 2o, a, do Código Penal para fixar o regime inicial fechado, tendo em vista que a condenação do paciente totalizou a pena de 9 (nove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, sendo o mesmo regime mantido pelo v. acórdão, ainda que reduzida a reprimenda para 8 (oito) anos e 20 (vinte) dias, com base na mesma regra legal, que enuncia: "Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984) (...) § 2o- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984) a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;" Devido ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória relativa ao crime de tortura, exclui-se 2 (dois) anos e 10 (dez) meses da reprimenda de 8 (oito) anos e 20 (vinte) dias, resultando a pena remanescente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, conforme ID 34819540. Nesse cenário, vislumbro a presença da fumaça do bom direito na tese apresentada pela defesa, bem como o perigo da demora, em face da expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente (ID 34819522). Ainda que a decisão objeto do agravo em execução esteja sujeita ao juízo de retratação, tenho que o exame da matéria nesta via não acarreta supressão de instância, sobretudo quando ressai, in limine litis, o constrangimento ilegal imposto ao paciente. Ante o exposto, CONCEDO, em parte, a liminar vindicada, a fim de atribuir efeito suspensivo ao Agravo em Execução interposto no processo da Execução Penal no 0401288-32.2022.8.07.0015 até o julgamento do habeas corpus perante o colegiado. Intime-se. Oficie-se à i. autoridade coatora, dando-lhe ciência da presente decisão e solicitando as informações de praxe. Após, à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 2 de maio de 2022 19:55:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator